Tribunal: TJDFT
Processo: 0748865-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. COMPROVADAS NOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA A DECADÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade do auto de infração elencado em razão da decadência pela ausência de notificação da penalidade no prazo máximo de 180 dias. Em seu recurso a parte ré destaca que é incontroversa a regular notificação da autuação em julho de 2023. Ainda, assinala que os autos foram conclusos para sentença antes do término do prazo legal para a expedição da notificação da penalidade, de modo que deve ser reformada a sentença que concluiu pela decadência do auto de infração.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. No procedimento de aplicação de multa de trânsito é exigida a notificação do infrator por duas oportunidades, sendo a primeira a notificação da autuação e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada, tudo nos termos do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula 312 do STJ.
IV. Pontue-se que a notificação da autuação é dispensada nos casos de flagrante, o que é a hipótese dos autos, relativo à recusa em realizar o teste de alcoolemia no dia 09/07/2023. De todo modo, a notificação da autuação também foi remetida por correios mediante postagem no dia 24/07/2023.
V. Quanto à notificação da penalidade, o CTB estabelece que: “Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. (...)§ 4o Da notificação deverá constar a data do término do prazo para apresentação de recurso pelo responsável pela infração, que não será inferior a trinta dias contados da data da notificação da penalidade. § 5o No caso de penalidade de multa, a data estabelecida no parágrafo anterior será a data para o recolhimento de seu valor. § 6o O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, /se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado: I - no caso das penalidades previstas nos incisos I e II do caput do art. 256 deste Código, da data do cometimento da infração; II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa. (...) § 7o O descumprimento dos prazos previstos no § 6o deste artigo implicará a decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade.
VI. Não obstante a tese formulada na inicial acerca da ausência de notificação da penalidade, destaca-se que o CTB estabelece prazo decadencial para expedição daquela notificação, o qual ainda estava em curso quando do ajuizamento da demanda. Ainda, a infração do artigo 165-A do CTB (recusa a ser submetido ao teste de alcoolemia e outros) possui como penalidades multa e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. No caso, diante da inexistência de defesa prévia, e em conformidade com o artigo 282 §6o do CTB, o prazo para a notificação da multa era de 180 dias da data do cometimento da infração, enquanto que a penalidade de suspensão do direito de dirigir possui o prazo de 180 dias da conclusão do processo administrativo (que pode ser inicialmente posteriormente, desde que dentro do prazo prescricional). Ainda que a parte autora defenda a inexistência da notificação da penalidade, pontue-se que, conforme o artigo 282 do CTB, aquela notificação corresponde à emissão da multa para pagamento pelo infrator. Ocorre que no dia 14/09/2023, ou seja, dentro do prazo de 180 dias da infração, o autor juntou aos autos o documento ID 56819718, que corresponde à segunda via da multa. Portanto, o referido documento atesta que o autor deteve ciência da penalidade dentro do prazo decadencial de 180 dias. Desse modo, não há que se falar em decadência do auto de infração. Sentença reformada.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Isento de custas. Sem honorários face a ausência de recorrente vencido.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.